Tribunal: TJES
Processo: 5012690-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012690-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada, referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético. 2. Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos. 3. De igual forma, não merece guarida a alegação de ofensa à coisa julgada no que pertine à declaração de quitação dos valores devidos a título de pecúlio-resgate, uma vez que a r. sentença previu de forma expressa a possibilidade de compensação de eventuais valores adiantados pela agravada. 4. Como restou consignado na r. decisão recorrida, o agravante já havia recebido o pecúlio-resgate que lhe era devido, conforme fls. 71/75 dos autos originários, razão pela qual, operou-se a compensação prevista no título executivo judicial. 5. Em sede derradeira, porém não menos importante, revela-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 6. Dessa forma, cabe analisar se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Ao que se vê dos autos originários, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado singular, revela-se compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012690-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADINARTE FONSECA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO DAHER BORGES - ES5335, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 0002580-65.2015.8.08.0038, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, ora agravada, a fim de: i) declarar como descontados indevidamente do exequente, ora agravante, o valor de R$ 42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), a título de contribuição, entre os meses de junho de 2015 a março de 2016, bem como determinar a sua devolução devidamente corrigida; ii) declarar quitados os valores devidos a título de pecúlio-resgate, considerando sua base de cálculo sobre o valor do soldo do exequente, ora agravante; iii) fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
; iv) condenar o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4035938).

A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada, referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético.

Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, considerando que o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

De igual forma, não merece guarida a alegação de ofensa à coisa julgada no que pertine à declaração de quitação dos valores devidos a título de pecúlio-resgate, uma vez que a r. sentença previu de forma expressa a possibilidade de compensação de eventuais valores adiantados pela agravada.

Como restou consignado na r. decisão recorrida, o agravante já havia recebido o pecúlio-resgate que lhe era devido, conforme fls. 71/75 dos autos originários, razão pela qual, operou-se a compensação prevista no título executivo judicial.

Em sede derradeira, porém não menos importante, revela-se necessário destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "
valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Não por acaso, o Código de Processo Civil em seu artigo 537, § 1º assim previu,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, cabe analisar se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao que se vê dos autos originários, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado singular, revela-se compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.